Tribunal: TCU
Processo: 026.994/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação formulada por Procurador da República no Distrito Federal acerca de possíveis irregularidades relacionadas à renúncia fiscal decorrente da republicação do Decreto 7.742/2012 e da revogação da Portaria 221/2014, do extinto Ministério da Fazenda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que nesta fase cuida de pedido de reexame interposto pelo Ministério da Economia, representado pela Advocacia-Geral da União - AGU, contra o Acórdão 2832/2020-TCU-Plenário , que julgou parcialmente procedente representação formulada por Procurador da República no Distrito Federal acerca de possíveis irregularidades relacionadas à renúncia fiscal decorrente da republicação do Decreto 7.742/2012 e da revogação da Portaria 221/2014, do extinto Ministério da Fazenda, o que teria ocasionado prejuízo financeiro aos cofres públicos, conforme os fatos narrados no Procedimento Investigatório Criminal 1.16.000.001640/2015-14; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela AGU, por atender aos requisitos de admissibilidade tratados no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de sorte a conferir a seguinte redação ao subitem 9.2 do Acórdão 2832/2020-TCU-Plenário : 9.2. nos termos do art. 59, § 1.o, inciso V, da Lei Complementar no 101/2000, alertar o Poder Executivo Federal de que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária dos quais decorram renúncias de receitas, por ato normativo do Poder Executivo, deve obedecer os requisitos previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressalvadas as hipóteses do art. 14, § 3.o, inciso I, do referido diploma, bem como os dispositivos pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, aplicando-se, no que couber, a resposta do Tribunal de Contas da União na consulta julgada por meio do Acórdão 1907/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.